Tribunal: TJDFT
Processo: 0719755-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719755-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON FREIRE DE SOUSA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WANDERSON FREIRE DE SOUSA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara Cível de Brasília, Dr. Pedro Matos de Arruda, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, rejeitou a impugnação à penhora de valor bloqueado via SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 71964059), o executado agravante informa e sustenta, em singela síntese, “que o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), creditado na conta no dia 03/04/2025 sob a descrição “Pix recebido C6 de Banco C6 S.A.”, refere-se, na verdade, a adiantamento de saque-aniversário de FGTS, operação contratada em parcelas, com lastro no saldo da conta vinculada ao fundo”. Argumenta que “tal valor representa a única quantia disponível ao Agravante e sua família para custeio de suas necessidades básicas, uma vez que sua remuneração mensal sofre descontos automáticos e integrais de empréstimos consignados, restando insuficiente para a subsistência do núcleo familiar, que inclui esposa, filho menor de um ano de idade e outra criança a quem presta pensão alimentícia”. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). O agravante se insurge contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valor bloqueado via SISBAJUD. Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos que evidenciem suficiente probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante. Eis o teor da decisão agravada, in verbis: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do prazo em que foi deferida pesquisa via sistema SISBAJUD (“teimosinha”) - ID 232053693. A parte executada apresenta impugnação no ID 232731088, ocasião na qual alega que os bloqueios judiciais realizados incidiram sobre verbas de natureza alimentar, provenientes de salário e adiantamento de FGTS, comprometendo sua subsistência e de seus dependentes, incluindo dois filhos e sua esposa. Defende que os valores bloqueados são impenhoráveis com fundamento no art. 833, IV, do CPC, e no art. 2o, §2o, da Lei no 8.036/1990, no que se refere ao FGTS. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade da Justiça. A parte exequente, no ID 233509731, argumenta que o executado não comprovou de forma inequívoca a origem salarial dos valores constritos, sendo insuficiente a simples juntada de extratos bancários. Assevera que a conta em questão apresenta movimentações incompatíveis com uso exclusivo para recebimento de salário, incluindo transações pessoais e comerciais, descaracterizando a alegação de impenhorabilidade. Aventa, ainda, possibilidade de penhora de pelo menos 15% (quinze por cento) dos proventos do Executado. É o relato do necessário. D E C I D O. Insurge-se o executado em face do bloqueio SISBAJUD, ao argumento de impenhorabilidade dos valores encontrados, que ostentariam natureza alimentar, provenientes de salário e adiantamento de FGTS. Sobre o tema, tem-se o art. 833 do CPC, o qual, no seu inciso IV, indica que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal" Consoante pesquisa SISBAJUD de ID 232478101, foram bloqueados valores em conta de titularidade do executado, no valor de R$ 1.163,31, no dia 9/4/25, na instituição financeira BCO C6 S.A.. Não obstante as assertivas do executado, o extrato juntado no ID 232733554, referente à conta em que realizado o bloqueio SISBAJUD, não demonstra a natureza salarial do valor constrito ou que se tratou de verba decorrente de FGTS. Com efeito, os creditamentos realizados mencionam apenas “Pix recebido c6 de BANCO C6 S.A.” (v.g. datas 3/4, 20/3, 14/3). Outrossim, consta que os proventos recebidos são depositados em conta junto ao Banco do Brasil, não atingida pelo bloqueio de ID 232478101 ou das tentativas que se seguiram em razão da reiteração automática ("teimosinha"), conforme relatório de ordens que segue a presente Decisão. Desse modo, não demonstrada a natureza salarial dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD, impõe-se a rejeição da impugnação. Assim, REJEITO a impugnação de ID 208511734, ao passo que mantenho a penhora SISBAJUD de ID 232478101. Noutro giro, Diante dos documentos apresentados nos IDs 232733547, 232733550 até 232733553, DEFIRO a gratuidade da Justiça em favor do requerido. Consigo, por oportuno, que a concessão da gratuidade opera efeitos prospectivos (“ex nunc”), ou seja, não influi nas verbas sucumbenciais já firmadas. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), venha pela parte EXEQUENTE os dados da conta bancária ou chave PIX (CPF ou CNPJ) para a qual os montantes serão transferidos, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo aos autos os dados da conta, EXPEÇA-SE Alvará Judicial Eletrônico via BANKJUS das quantias penhoradas, mais acréscimos legais, para conta/PIX indicada. Após, INTIME-SE a parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, abatidos os valores penhorados, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC. Na mesma oportunidade, manifeste-se sobre a possibilidade de entabulação de acordo para pagamento parcelado, tendo em vista a manifestação do executado no ID 232731088, no prazo de 10 (dez) dias.” O agravante apresenta documentos que indicam a origem do valor bloqueado (R$ 1.163,31) como proveniente de adiantamento de saque-aniversário do FGTS. Argumenta que a constrição “implica violação direta ao art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como ao §2o do art. 2o da Lei no 8.036/90”. Sobre o tema, contudo, a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A penhora, em execução, de saldo em conta de investimento sujeita-se ao regramento do art. 833, X, do Código de Processo Civil (impenhorabilidade até o montante de 40 salários-mínimos) - que incide, inclusive, nas execuções de natureza não alimentar -, ainda que o montante tenha sido transferido (seja oriundo) de conta vinculada do FGTS, afastando-se, assim, a alegada impenhorabilidade absoluta de que trataria o art. 2o, § 2o, da Lei 8.036/90”. (AgRg no REsp n. 2.021.651/PR, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.) Sob a mesma perspectiva, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que “Valores oriundos de saque aniversário do FGTS, após a transferência para conta bancária de livre movimentação do trabalhador, perdem a característica de impenhorabilidade.” (Acórdão 1961382, 0742273-44.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) Não bastasse isso, impõe-se observar o posicionamento pacificado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.518.169/DF, admitindo a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, inclusive para satisfação de débito não alimentar, desde que não comprometida a subsistência do devedor, de modo a preservar o mínimo existencial do núcleo familiar. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp n. 1.518.169/DF, relator Ministro Humberto Martins, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe de 27/2/2019.) Na espécie, ao menos nesta fase incipiente de cognição recursal, não se extrai dos elementos constantes nos autos demonstração suficiente de que a constrição impugnada comprometa, de forma concreta e imediata, a subsistência do executado agravante. De todo modo, verifico que o Magistrado “a quo” condicionou o levantamento pela parte exequente da quantia constrita à preclusão da decisão ora agravada. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão impugnada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva postulada. Nessa conjuntura, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator